Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704854-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: THIAGO CALISTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a abstenção de contato telefônico com autor, nos seguintes termos: “Suficientemente demonstrados o fumus boni iuris e periculum in mora. DEFIRO a medida liminar, razão pela qual determino que o réu se abstenha de realizar outras ligações ao telefone do autor procurando o Sr. Eusébio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ligação. INTIME-SE.” Em apertada síntese, a recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da ausência de indicação da linha telefônica do agravado. Acrescenta que não há comprovação de que os contatos realizados tenham partido do banco agravante. Por fim, impugna a multa cominatória, a qual foi fixada sem teto, bem como sem prazo para cumprimento da obrigação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68648905). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de cobrança de dívida de terceiro, via ligação telefônica direcionada à linha do autor, agravado. O Código Civil prevê a hipótese de abuso de direito, que se caracteriza quando há excesso do titular, nos seguintes termos: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” De regra, configura abuso de direito a realização de excessivas ligações ao agravado para a cobrança de dívidas contraídas por terceiro. Na origem, o autor, agravado, indica ter recebido mais de 19 ligações, no mesmo dia, do banco réu, ora agravante, para a cobrança de dívidas do Sr. Eusébio Fonseca, terceiro desconhecido (ID. 219755240 e seguintes). O agravante não nega ter efetuado as referidas ligações, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há espaço para a reforma da decisão que deferiu a liminar, sob este fundamento. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de fornecimento da informação relacionada ao número da linha telefônica do agravado vai de encontro ao que consta do processo de origem, no qual a referida informação já foi disponibilizada (ID. 220984516 – pág. 01). Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pela ré, da obrigação de não fazer e, no caso, a priori, foi fixada de forma razoável e compatível com a obrigação. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecidos, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível ao agravante. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)